Tribunal: STF
Processo: Rcl 35549
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILDIADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.



    3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.